Tribunal: TJBA
Processo: 8009503-68.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8009503-68.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JACSON RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO QUEIROZ COUTINHO

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que em 15 de agosto de 2023 o Recorrente, imbuído de
animus necandi
, tentou ceifar a vida das vítimas Fábio Lima da Conceição e Clebson Ricardo Lelis Godinho, mediante atropelamento.

2.

No caso vertente, conforme asseverado na decisão retro, existem patentes indícios de autoria aptos a incidir à prática delituosa atinente ao crime de duplo homicídio qualificado tentado, não havendo que se falar, neste momento, de ausência de dolo na conduta do Acusado, precipuamente ao que concerne os depoimentos prestados pelas testemunhas – em Juízo e em sede policial, bem como ao que concerne a juntada dos laudos periciais cadavéricos.

3.

Assim, malgrado a tese de defesa, os elementos necessários para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade e os indícios de autoria delitiva dos crimes aos quais o recorrente fora pronunciado, conforme análise detida Inquérito Policial, Laudos de Lesões Corporais (ID 64880772), gravação audiovisual (ID 64880730) e demais documentos, além das declarações e depoimentos carreados durante a instrução processual.

4.

Pairando quaisquer mínimos sinais de dúvida acerca das teses defendidas, estas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisá-las, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista ser da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade – ou não – do acusado, devendo prevalecer, porquanto, o princípio
in dubio pro societate
.

5.

Não merece prosperar a aventada tese acerca da nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto a aplicação das qualificadoras. Ora, conforme destacado alhures, resta evidente que a sentença de pronúncia é, em verdade, um mero juízo de prelibação, através do qual o juiz admite ou rejeita a acusação sem que haja a valoração do mérito. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação das qualificadoras pois, conforme descrito, o aprofundar dos fatos é inerente ao Júri Popular, aplicando-se tal regra, inclusive, às qualificadoras.

6. Não reputo razoável pressupor, com elevado grau de certeza, que o recorrente atuou com ausência de
animus necandi
, mormente considerados os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, os quais permitem inferir, ao menos em caráter indiciário, a presença de dolo na conduta do recorrente.

7.

Na hipótese, as qualificadoras circunstanciadas ao cometimento do delito não se afiguram absolutamente destituídas de todo o lastro probatório. Nesse contexto, a decisão atacada atingiu a finalidade exigida, afirmando a presença da seriedade da acusação para o Tribunal do Júri, do imputado crime de homicídio qualificado em sua modalidade tentada.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8009503-68.2023.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, no qual figura como Recorrente Jacson Ramos dos Santos e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.

Salvador, .